Tribunal: TJSP
Processo: 1505092-64.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. Para comprovação do delito de violação de direito autoral, suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, sendo desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem - CONDENAÇÃO MANTIDA.